Tribunal: STF
Processo: RE 277992
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-14
Data de publicação: 2001-08-14

Ementa:
EMENTA: Execução fiscal.
        - Inexistência de ofensa ao artigo 5º, XXXV, da Constituição.
        - A alegação de ofensa ao artigo 150, § 6º, da Carta Magna é,
 no caso, alegação
de infringência indireta ou reflexa a esse dispositivo, não cabendo
 para o seu exame o
recurso extraordinário.
        Recurso extraordinário não conhecido.